Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante ROBERTO DE FRETAS NEDER, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de interesse de agir arguida nas contrarrazões de BANCO BMG S/A (ID 54973105). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601